Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-09.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DETERMINADA POR JUÍZO DIVERSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL NO PRESENTE FEITO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Apelação interposta em face da r. sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Exclusão de Inscrição em Cadastro de Inadimplentes, extinguiu o processo sem resolução de mérito e condenou a Autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sob o fundamento de que a negativação do nome dela teria sido determinada pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, no Cumprimento de Sentença no 0703985-79.2019.8.07.0007, fato do qual a Autora tinha pleno conhecimento.
2. Todavia, mediante consulta aos autos do Cumprimento de Sentença no 0703985-79.2019.8.07.0007, depreende-se que, no dia 3/2/2025 (antes do ajuizamento da presente demanda), nele foi proferia decisão indeferindo o pedido de exclusão da negativação do nome da ora Autora/Apelante, “pois não houve determinação de inclusão no cadastro de inadimplentes por este juízo”. Diante desse fato, afasta-se a conclusão da r. sentença apelada no sentido de que, ao ajuizar a presente demanda, em 18/3/2025, a Autora/Apelante teria ciência quanto à origem da negativação.
3. Ademais, após a prolação da sentença no presente feito, em 20/3/2025, a qual foi encaminhada para ciência no Cumprimento de Sentença no 0703985-79.2019.8.07.0007, o d. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga reconheceu o próprio equívoco na ordem de negativação do nome da ora Autora/Apelante e determinou a imediata retirada a restrição indevida, em decisão proferida em 31/3/2025, efetivamente cumprida em 22/5/2025.
4. Consoante os artigos 493 e 933 do CPC/15, os fatos supervenientes que sejam capazes de influenciar o julgamento de mérito devem ser levados em consideração pelo julgador.
5. Assim, mostra-se cabível a exclusão da condenação da Autora/Apelante por litigância de má-fé, bem como a extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual.
6. Apelação conhecida e provida.